Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709287-51.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOFRAN BORBA LIMA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de ação de adjudicação compulsória proposta por JOFRAN BORBA LIMA em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP que culminou em sentença homologatória (ID 41541684) do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. As partes não interpuseram recurso (ID 41622523) e o édito sentencial transitou em julgado, conforme certificado no ID 41541688. Os autos foram remetidos ao Tribunal por equívoco, pois a r. decisão singular não está sujeita ao reexame necessário. Com efeito, a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP detém natureza de empresa pública, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei 5.861/1972, de modo que não se aplica o disposto no art. 496 do Código de Processo Civil. Desse modo, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador